Tribunal: TJSP
Processo: 1005866-20.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Direito civil. Apelação. Contratos. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame: recurso de apelação interposto contra sentença que declarou inexigível seguro de proteção financeira e tarifa de cadastro previstos em cédulas de crédito bancário, com ordem de repetição simples do indébito. II. Questão em discussão: verificar (i) a regularidade da tarifa de cadastro e (ii) a ocorrência de venda

Ementa:
Direito civil. Apelação. Contratos. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame: recurso de apelação interposto contra sentença que declarou inexigível seguro de proteção financeira e tarifa de cadastro previstos em cédulas de crédito bancário, com ordem de repetição simples do indébito. II. Questão em discussão: verificar (i) a regularidade da tarifa de cadastro e (ii) a ocorrência de venda casada na contratação de seguro de proteção financeira. III. Razões de decidir: a legalidade da tarifa de cadastro está consolidada pelo Tema Repetitivo 620 do STJ, sendo válida se prevista em contrato, mas não pode ser cobrada mais de uma vez. Não se constatou prática abusiva na contratação do seguro, conforme Tema Repetitivo no 972 do STJ, pois não houve imposição ao autor. IV. Dispositivo e tese: recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A tarifa de cadastro é válida se cobrada uma única vez. 2. A contratação de seguro prestamista não caracteriza venda casada se não houver imposição, com a possibilidade de contratar ou não em cláusula expressa.